Tribunal: TJSP
Processo: 1017051-66.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS". CONTRATOS BANCÁRIOS. Descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Alegação da autora de que a soma dos descontos ultrapassam o limite legal. Limitação dos descontos descabida. Possibilidade dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS". CONTRATOS BANCÁRIOS. Descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Alegação da autora de que a soma dos descontos ultrapassam o limite legal. Limitação dos descontos descabida. Possibilidade dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Entendimento do C. STJ em sede de Recurso Repetitivo. Descontos em folha de pagamento que não ultrapassam o limite legal. Sentença reformada para julgar a ação improcedente. RECURSO DOS RÉUS PROVIDOS E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.